Tribunal: TJDFT
Processo: 0721277-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.

2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valor que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.

3. Incabível o deferimento da tutela de urgência buscada, uma vez que não foi demonstrada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, além de inexistir comprovação de que a penhora de 10% (dez por cento) do salário da Agravante prejudicará o sustento dela, a medida contribuirá para o pagamento do débito e efetividade do processo.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.